Tribunal: STJ
Processo: 2144247-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894575 - SP(2025/0107640-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO DE CARVALHO - SP117364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO DA INCIDÊNCIA DO
PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) NA FRAÇÃO DE MÊS QUE
ENCONTRA RESPALDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, APLICADA AO
CÁLCULO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A agravante insiste que ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso
VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão foi
omisso quanto ao "erro no cômputo dos juros referente à aplicabilidade de
1%, com base na
que alterou a
mais
Lei no 16.497/17,
Lei no 6.374/89,
especificamente em relação ao
§ 1o" (fl. 88).
art. 96,
2. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais, acerca da questão de que não há falar em inconstitucionalidade da
incidência previsão de juros a 1% (um por cento) para fração de mês, em
qualquer período inferior a 1 (um) mês, nos termos do
§ 1o, item 2, da
art. 96,
Lei estadual n.
com as alterações pela Lei estadual n.
6.374/1989,
16.497/2017.
3. Consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente,
as razões do seu convencimento.
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
5. Na caso, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
6 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b5e89305-7807-42a5-8bc2-bebfca3c0964

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b5e89305-7807-42a5-8bc2-bebfca3c0964

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894575 - SP(2025/0107640-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO DE CARVALHO - SP117364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO DA INCIDÊNCIA DO
PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) NA FRAÇÃO DE MÊS QUE
ENCONTRA RESPALDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, APLICADA AO
CÁLCULO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A agravante insiste que ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso
VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão foi
omisso quanto ao "erro no cômputo dos juros referente à aplicabilidade de
1%, com base na
que alterou a
mais
Lei no 16.497/17,
Lei no 6.374/89,
especificamente em relação ao
§ 1o" (fl. 88).
art. 96,
2. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais, acerca da questão de que não há falar em inconstitucionalidade da
incidência previsão de juros a 1% (um por cento) para fração de mês, em
qualquer período inferior a 1 (um) mês, nos termos do
§ 1o, item 2, da
art. 96,
Lei estadual n.
com as alterações pela Lei estadual n.
6.374/1989,
16.497/2017.
3. Consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente,
as razões do seu convencimento.
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
5. Na caso, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
6 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:37
Código de Controle do Documento: 04f76853-0189-4838-9d6d-a6675aafc6b7

Trata-se de agravo interno de BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA. contra
decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial,
mas negar-lhe provimento, por inexistir ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso VI, e 1.022 do
Código de Processo Civil (fls. 192-194).
Alega a parte agravante, em suma, que (fls. 202-203):

A decisão monocrática ora agravada, ao afirmar que o acórdão do Tribunal
de origem não possuía as omissões suscitadas e que a argumentação da Agravante
seria 'mero inconformismo', desconsiderou a alegação fundamental da Báltico de
violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Conforme exaustivamente demonstrado no Recurso Especial e nos
Embargos de Declaração perante o TJSP [conforme fls. 87-88], a omissão não
reside na mera ausência de fundamentação do Tribunal de origem, mas sim na sua
falha em analisar especificamente a diferença metodológica na aplicação do juros de
mora de 1% para fração de mês.
A Báltico Automóveis Ltda. não se limitou a um 'mero inconformismo',
mas apresentou uma argumentação jurídica detalhada [conforme fls. 85-86]
comparando as metodologias estadual e federal:
'a metodologia do Fisco Federal para a correção dos créditos
tributários prevê a incidência da taxa SELIC apenas a partir do mês
seguinte ao do vencimento, sendo que o índice de 1% é somado apenas
no mês do pagamento (ou data da atualização).' 'Por sua vez, a
metodologia do Fisco Federal para a correção dos créditos tributários
prevê a incidência da taxa SELIC apenas a partir do mês seguinte ao do
vencimento, sendo que o índice de 1% é somado apenas no mês do
pagamento (ou data da atualização). De fato, o
§1o da
art. 84,
combinado com o
da
indica a
Lei no 8.981/95
art. 13
Lei no 9.065/95
forma de cálculo da SELIC para os créditos tributários federais, a qual
não considera mora do mês do vencimento, sendo que a SELIC se
aplica a partir do mês seguinte, acumulando- se até o mês anterior ao da
atualização, para o qual incidirá a taxa de 1%.'
Em contrapartida, a Fazenda Estadual de São Paulo, por meio do
§
art. 96,
1o, item 2 da
aplica 'juros de 1% para qualquer período inferior a um
Lei 6.374/89,
mês desde a data do vencimento do tributo não pago' [conforme fls. 85]. Esta
diferença crucial na contagem e aplicação dos juros de 1% - se a partir do
vencimento ou apenas no mês de
após a SELIC acumulada -
pagamento/atualização
não foi expressamente abordada pela decisão monocrática, nem pelo Tribunal de
origem.
O e. Ministro Relator reproduziu o entendimento de que a aplicação de 1%
para fração de mês 'encontra respaldo na legislação federal' [conforme fls. 193], sem
confrontar a tese da Agravante sobre a divergência metodológica que leva, na
prática, a um encargo superior ao praticado pela União. A mera citação genérica dos
artigos federais sem a devida contextualização e comparação com a prática estadual,
tal como minuciosamente articulado pela Agravante, configura a omissão e a falha
na fundamentação, violando diretamente os arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54729978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:37
Código de Controle do Documento: 04f76853-0189-4838-9d6d-a6675aafc6b7

A decisão monocrática, ao sustentar que o cálculo dos juros estaduais
encontra 'respaldo na legislação federal', desconsiderou a argumentação da Báltico
Automóveis Ltda. que aponta uma violação direta aos artigos 84, § 1o da
e 13 da
Lei no 8.981/95
Lei no 9.065/95.
A Agravante demonstrou, com base nas próprias orientações da Receita
Federal do Brasil [conforme fls. 86], que a forma de cálculo federal prevê a SELIC
a partir do mês seguinte ao vencimento, com o acréscimo de 1% somente no mês do
pagamento. A prática da Fazenda Estadual de aplicar 1% para 'fração de mês' desde
a data do vencimento, como se fosse um piso mensal de juros, resulta em um índice
efetivamente superior à SELIC acumulada na forma federal, o que é vedado pelos
precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões (fl. 212).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A agravante insiste que ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso VI, e 1.022
do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão foi omisso quanto ao "erro no
cômputo dos juros referente à aplicabilidade de 1%, com base na
que
Lei no 16.497/17,
alterou a
mais especificamente em relação ao
§ 1o" (fl. 88).
Lei no 6.374/89,
art. 96,
O acórdão dos aclaratórios, ao analisar a alegada omissão, consignou (fls. 66-
67):

No caso dos autos, a alegada omissão não se verifica, depreendendo-se da
argumentação da embargante mera discordância em relação aos fundamentos do
acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante.
Com efeito, a matéria foi devidamente enfrentada por este Colegiado, o qual afastou
a alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros a 1% para fração de mês,
em qualquer período inferior a um mês, sob o fundamento de que não foi
estabelecido índice superior ao estabelecido pela União para cobrança dos seus
créditos tributários, eis que o referido procedimento é previsto pela legislação
federal e utilizado pela Receita Federal para cálculo dos tributos federais. Ademais,
asseverou que a utilização do índice de 1% para fração de mês encontra respaldo no
§1o do CTN e foram colacionados precedente do E. STJ e julgados dessa
art. 161,
C. Câmara, em igual sentido.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão embargado:
Não há que se falar em inconstitucionalidade da incidência
previsão de juros a 1% (um por cento) para fração de mês, em
qualquer período inferior a um mês, nos termos do artigo 96, § 1o,
item 2, da Lei Estadual no
com as alterações pela Lei
6.374/1989,
Estadual no
Isso porque, o referido procedimento é o
16.497/2017.
mesmo estabelecido na legislação federal e utilizado pela Receita
Federal para o cálculo dos tributos federais, a exemplo do artigo 84, §
Documento eletrônico VDA54729978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:37
Código de Controle do Documento: 04f76853-0189-4838-9d6d-a6675aafc6b7

2o, da Lei Federal no 8.981 /1995 e do artigo 14 da Lei Federal no
: (...) Assim, o artigo 96, § 1o, item 2, da Lei Estadual no
9.250/1995
conforme redação pela Lei Estadual no
não
6.374/1989,
16.497/2017,
estabeleceu índice superior ao estabelecido pela União para cobrança
dos seus créditos tributários.

Conforme consignado no
, o acórdão recorrido não possui as omissões
decisum
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal local se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz
o dever de fundamentação das decisões judiciais, acerca da questão de que não há falar
em inconstitucionalidade da incidência previsão de juros a 1% (um por cento) para
fração de mês, em qualquer período inferior a 1 (um) mês, nos termos do artigo 96, § 1o,
item 2, da Lei estadual n.
com as alterações pela Lei estadual n.
6.374/1989,
16.497/2017.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever de se fundamentar as
decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:37
Código de Controle do Documento: 04f76853-0189-4838-9d6d-a6675aafc6b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.575 / SP
Número Registro: 2025/0107640-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1233785649 1238849219 1252544803 1252544814 1259506280 1259506291 1265413551 1265413562
1265845510
1266194261
1266616460
1266945657
1267882962
15125855920198260320
20240000686799
20240000741716
20240000857508
21442470620248260000
2144247062024826000050000 2144247062024826000050001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCELO DE CARVALHO - SP117364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCELO DE CARVALHO - SP117364
TERMO
Documento eletrônico VDA55147584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 87e005e4-7773-4f4e-980a-001a64a38c9b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 87e005e4-7773-4f4e-980a-001a64a38c9b